Tribunal: TJSP
Processo: 2291048-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação possessória – r. despacho que rejeitou a impugnação ao valor da causa – recurso do réu – pretensão que seja readequada no valor apurado pelos experts em avaliações particulares - decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1.015, do CPC - ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC - hipótese que justificaria a aplicação da tese da taxatividade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação possessória – r. despacho que rejeitou a impugnação ao valor da causa – recurso do réu – pretensão que seja readequada no valor apurado pelos experts em avaliações particulares - decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1.015, do CPC - ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC - hipótese que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada - urgência não comprovada a fim de não obstar o acesso do recorrente à justiça – o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora - exegese do artigo 292, §3°, do CPC – quanto aos demais pedidos, impossibilidade de conhecimento – ausência de pronunciamento em primeiro grau, o que configura supressão de instância - precedentes – despacho mantido – recurso não conhecido.